Tribunal: TJSP
Processo: 2172999-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que rejeitou à impugnação aos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que rejeitou à impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos em favor da parte autora, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à parte autora, rejeitados, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pelo Assistente Litisconsorcial da parte ré, Alexandre de Azevedo Palmeira Filho, não conhecido.